Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 20% SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHO COM AUTISMO. DEPENDENTE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O agravo interno interposto pela parte agravada ante a concessão de liminar em grau recursal para conceder à parte agravante a redução de sua carga horária e sem a redução de vencimentos.
II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
III. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA SANTANA RIBEIRO contra decisão denegatória de pedido de antecipação de tutela no processo de origem n. 0747284-11.2021.8.07.0016 o qual tem como pedido específico a redução de 20% da jornada de trabalho diária da parte autora, servidora do Distrito Federal, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário, em razão de seu filho ter diagnóstico com transtorno do espectro autista, com necessidade de estimulação precoce. Fundamenta seu pedido no permissivo previsto no art. 61, Lei Complementar 840/2011 e alterações.
IV. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28799018 e 28799022). Liminar deferida (ID 28893040). Contrarrazões apresentadas (ID 30090072).
V. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. Na espécie, a parte agravante logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada de redução de 20% da jornada de trabalho, conforme laudo médico pericial (ID 28799017, pág. 27). Ademais, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal no sentido de que o Decreto Distrital 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como o óbice imposto pelo decreto distrital se mostra desarrazoado, impedindo que o filho da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente, a considerar inclusive o desenvolvimento da criança decorrente do diagnóstico relatado.
VII. O risco de dano de difícil reparação está evidenciado, por se tratar de acompanhamento de filho portador de autismo que necessidade de cuidados maternos. Por fim, o artigo 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a possibilidade de reversão da medida em relação à Fazenda Pública.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para deferir o pedido para conceder à parte agravante a redução em 20% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.